Tribunal: TJPA
Processo: 0818949-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818949-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANIELLE LAURINDO.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, no contexto de cumprimento de sentença que impõe a realização de cirurgia reparadora de pele, pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento; e (ii) analisar a possibilidade de revisão das astreintes, sua correção monetária e a inexigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos do agravo de instrumento.

A decisão recorrida não analisou o mérito da impugnação às astreintes, mas apenas deixou de conhecer do agravo de instrumento por intempestividade, sendo inviável a rediscussão dessa matéria em agravo interno sem a devida impugnação específica.

O artigo 932, III, do CPC impede o conhecimento de recurso que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, tornando-se inviável a apreciação do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A intempestividade do recurso constitui vício intransponível, vedando seu conhecimento pelo juízo ad quem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1704307 SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1961336 PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJ-MA, AGT 00014272620148100054, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Quinta Câmara Cível, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818949-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO: ANIELLE LAURINDO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra
ANIELLE LAURINDO
, visando à
reforma da decisão monocrática de Id 23552441
, sob o argumento de que as astreintes fixadas são desproporcionais e não observam os princípios da razoabilidade.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, Estado do Pará, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
ANIELLE LAURINDO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Narram os autos de origem que ANIELLE LAURINDO ajuizou ação de obrigação de fazer em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA., relatando que contratou o plano de saúde junto a requerida, sendo que no ano de 2015 a autora foi submetida a uma cirurgia by-pass (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso. Desta feita, a requerente perdeu 48kg de peso corpóreo, evoluindo com excesso de pele em abdome (avental), braços e entrepernas. Diante do quadro exposto a autora apresenta doenças dermatológicas recorrentes, como infecções fúngicas e dermatites.

Apesar do expresso pedido médico, a ré recusa-se a realizar o procedimento cirúrgico em comento, sustentando apenas uma justificativa vaga verbal, via contato telefônico, de que os procedimentos tinham sido negados por não estarem incluídos no rol da ANS, portanto, nenhuma resposta formal foi encaminhada pelo plano de saúde Requerido.

Dessa forma, a autora pugnou pela concessão de tutela de urgência para que a requerida realizasse CIRURGIA REPARADORA DE PELE, fornecendo o tratamento completo, bem como os insumos necessários para execução deste serviço e, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados.

Na decisão de ID n. 15557386 foi deferida tutela de urgência para determinar que a requerida realize a CIRURGIA REPARADORA DE PELE na autora dentro de 30 dias, devendo autorizar a realização de todos os exames necessários à cirurgia e os disponibilizar insumos necessários para execução do procedimento médico referido sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Na decisão de ID n. 17226034 foi alterado o termo inicial de cumprimento da decisão em razão da pandemia da COVID-19 para a data na qual houver o retorno das atividades presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A requerida apresentou contestação no ID n. 17543480 ocasião na qual alegou que após receber o requerimento da autora acerca do procedimento de Dermolipectomia para correção de abdômen avental encaminhou o caso para junta médica avaliar, sendo que tal rotina é necessária para a segurança da própria beneficiária do plano de saúde, sendo que na análise dos exames constatou-se a existência de divergência no tocante ao procedimento cirúrgico determinado no tocante ao preenchimento dos requisitos trazidos na Diretriz de Utilização disposta no Anexo II da RN 428/2017.

Assim, foi entendido pelo cirurgião plástico que integralizava a referida junta médica que o procedimento solicitado tinha caráter estético, por não possuir a presença de feridas, ulcerações ou dermatites ao nível de dobra de pele, e nem hérnias. Assim a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da autora, ante a inexistência de ato ilícito.

A autora se manifestou em sede de réplica (ID n. 17802989) refutando os argumentos trazidos pela ré

Foi proferida decisão de saneamento e organização processual no ID n. 17811394, sendo que na oportunidade o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide.

A autora não se opôs ao julgamento antecipado da lide, e a requerida apresentou manifestação intempestiva, de modo que seus pontos complementares foram indeferidos no ID n. 18033527.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

Foram opostos Embargos de Declaração que foram rejeitados e aplicada multa de 1% do valor da causa.

Inconformado a HAPVIDA recorreu a esta instância (Num. 3547776- Pág. 1) o apelante alega que a multa aplicada pelo magistrado a quo, prevista no art. 1.026 do CPC deve ser afastada.

Afirma que o procedimento plástico dermatológico pleiteado pela apelada é meramente estético, não podendo ser coberto pelo plano de saúde. Afirma que não se duvida que o excesso de pele do paciente causava-lhe inconvenientes e eventuais irritações, mas não o suficiente para ser classificado como algo clínico e prejudicial à sua saúde, ou ainda, algo que só poderia ser resolvido com intervenção cirúrgica.

Aduz que restou demonstrado na defesa que o ato cirúrgico pretendido tinha sim intento estético e não clínico. Assevera que o médico que indicou a cirurgia para apelada cita Infecções Fúngicas e Dermatites, mas esquece-se de dizer que estas infecções tem origens diversas, sendo a maior e mais comum delas relacionadas a higiene e a umidade.

Alega que o procedimento almejado é o de DERMOLIPECTOMIA e para a aprovação do procedimento deve ser atendido alguns pré-requisitos que não foram atendidos no presente caso.

Defende que o contrato firmado entre as partes estabelece que a usuária não tem direito ao procedimento requestado. Sustenta que o contrato não possui cobertura para procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos de Cobertura Mínima Obrigatória, sendo descabido exigir-se que a apelante arque com gastos referentes a procedimentos e/ou materiais excluídos da cobertura pactuada.

Sustenta que não há que se falar em cometimento de ato ilícito, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação em danos morais.

Em sede de contrarrazões (Num. 3547785 - Pág. 1) afirma a apelada o recurso de Embargos de Declaração apresentado pela Apelante foi meramente protelatório, de modo que a aplicação de multa é medida que se impõe.

Aduz que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que o contrato firmado entre as partes é ilegal e abusivo, pois houve negativa para o fornecimento do tratamento indicado, que implica em risco imediato, lesão irreparável, e até risco de vida.

Assevera que o procedimento que necessita a Requerente não se trata de embelezamento, mas sim de cirurgia plástica reparadora ou reconstrutiva que tem finalidade curativa, inclusive, para sanar efeitos psíquicos, para corrigir o que fora ocasionado pela cirurgia bariátrica.

Defende estarem presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Por fim, requer o desprovimento recursal.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE PELE DECORRENTE DE “CIRURGIA BARIÁTRICA” - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO - NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui ofensa moral a indevida recusa da operadora do plano de saúde em custear a cirurgia pós-bariátrica para retirada do excesso de pele, quando demonstrado que parte autora convivia com complicações dermatológicas advindas do excesso de pele.

O manejo de embargos de declaração despido de caráter protelatório, não enseja a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado em 16/11/2020 (Id. 21181813).

Em seguida,
ANIELLE LAURINDO
requereu o
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
proposto por em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, com o objetivo de
executar sentença condenatória transitada em julgado que determinou a realização de cirurgia reparadora de pele, pagamento de indenização por danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e multa por descumprimento de ordem judicial
.

A Exequente pleiteia o cumprimento integral da sentença, conforme detalhado abaixo:

A) Autorização e custeio da cirurgia reparadora de pele

A sentença determinou a realização imediata da cirurgia reparadora de pele, essencial para a saúde da Exequente, incluindo o custeio de exames pré-operatórios e insumos necessários. Todavia, desde o trânsito em julgado da decisão em 13/11/2020, a Ré permanece inerte, caracterizando o descumprimento da ordem judicial.

Pedido
: Intimação da Executada para cumprimento imediato da obrigação, sob pena de nova multa diária de R$ 50.000,00.

B) Indenização por danos morais

Condenação ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos desde a sentença (06/07/2020) e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação (10/03/2020). O valor atualizado, conforme planilha anexada aos autos, é de
R$ 12.687,54
.

Pedido
: Intimação da Executada para pagamento do valor atualizado.

C) Honorários advocatícios sucumbenciais

A Ré foi condenada a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor total da condenação. Considerando o somatório de R$ 39.500,00 (valor estimado da cirurgia) e R$ 12.687,54 (indenização por danos morais), os honorários correspondem a
R$ 8.564,47
, corrigidos até a data do cálculo, mas sem incidência de juros de mora.

Pedido
: Execução do valor de R$ 8.564,47.

D) Multa por descumprimento da sentença

A sentença estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, caso a obrigação não fosse cumprida em 30 dias após o trânsito em julgado, ocorrido em 13/11/2020. Apesar do prazo ter expirado em 15/12/2020, a Ré não tomou providências para cumprir a decisão.

O valor atualizado da multa, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento, totaliza
R$ 61.320,72
.

Pedido
: Execução do valor de R$ 61.320,72.

Descreve como valor total da execução corresponde à soma dos seguintes montantes:

R$ 12.687,54
- Indenização por danos morais;

R$ 8.564,47
- Honorários advocatícios sucumbenciais;

R$ 61.320,72
- Multa por descumprimento da sentença.

Total: R$ 82.572,73
(oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme planilha de cálculos anexada aos autos.

Ao final, requer:

A intimação da Executada
para realizar imediatamente a cirurgia reparadora de pele e custear os respectivos exames e insumos, sob pena de nova multa diária de R$ 50.000,00;

A citação da Executada
para pagamento, no prazo de 15 dias, do valor total atualizado de
R$ 82.572,73
, sob pena de multa adicional de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC;

O bloqueio de valores via BacenJud
, caso a Executada não efetue o pagamento no prazo legal;

Deferido o pedido de desarquivamento dos autos e ordenada a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito, tendo em vista que a de Id.30650189 remonta ao ano de 2021.

Planilha atualizada juntada no Id. 104691143.

Ordenada a intimação do executado por meio do patrono habilitado nos autos (artigo 513, §2º, I do CPC) para efetuar o pagamento do débito no importe de R$ 92.257,11 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), decorrente do ônus de sucumbência, que deverá ser acrescido de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 85, §1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
105304500 - Despacho

Após isto, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
com o objetivo de redução ou exclusão do montante fixado a título de astreintes, além da contestação à sua atualização monetária.

A impugnante afirma que as astreintes, em sua essência, não podem representar um mecanismo de enriquecimento sem causa da parte exequente e que, no caso em questão, o montante fixado tornou-se manifestamente desproporcional e abusivo.

Alega que as astreintes possuem natureza acessória e coercitiva, destinadas exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação judicial. Argumenta que o valor fixado deve ser compatível com a obrigação principal e não pode servir como meio de enriquecimento sem causa para o credor. Destaca que a multa não possui caráter indenizatório ou ressarcitório.

Afirma que o montante arbitrado a título de astreintes é manifestamente excessivo, considerando o objeto da demanda e a obrigação originalmente imposta. Enfatiza que, no caso em questão, o valor da multa ultrapassa em muito o valor principal da condenação (dano moral), o que desvirtua sua finalidade.

Defende

que as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ser revisadas ou excluídas a qualquer tempo, caso se demonstre sua inadequação ou excesso, com base no art. 537, §1º, do CPC.

Destaca que o pagamento integral das astreintes, tal como arbitradas, representaria um impacto desproporcional aos recursos financeiros da operadora, sendo necessária a revisão para evitar um desvirtuamento do instituto e preservar a finalidade do processo.

Contesta a incidência de
atualização monetária
sobre o valor das astreintes, argumentando que:

A natureza jurídica das astreintes é
coercitiva
, e não indenizatória, o que afastaria a aplicação do disposto no art. 395 do Código Civil, que trata da mora no inadimplemento das obrigações;

Não houve previsão expressa na decisão judicial que fixou as astreintes quanto à incidência de correção monetária sobre o valor acumulado;

Permitir tal atualização seria desvirtuar a finalidade das astreintes, transformando-as em fonte de enriquecimento sem causa para o exequente.

Ao final, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. requer:

A
atribuição de efeito suspensivo
à impugnação, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença até decisão final;

A
intimação da parte exequente
para manifestação sobre a impugnação;

O
reconhecimento da exclusão ou redução das astreintes
, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

A
impossibilidade de aplicação de correção monetária
sobre o valor das astreintes;

A
juntada do comprovante de pagamento do valor incontroverso
referente aos danos morais (R$ 18.276,46).

Manifestação da parte contrária no Id. 111551247.

Em seguida, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada, com base nos fundamentos supra, mantendo os cálculos apresentados pela exequente.

Intime-se a executada para proceder ao depósito da quantia restante no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 21 de maio de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Contra este ato foi interposto o Agravo de instrumento n. 0809690-19.2024.8.14.0000 que teve seu seguimento negado, nos seguintes termos:

EMENTA

Direito Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa Cominatória. Correção Monetária. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Agravante interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia decorre da fixação de astreintes diárias de R$ 2.000,00 por descumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia reparadora de pele e da atualização monetária da multa cominatória.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as astreintes fixadas são desproporcionais e excessivas; e (ii) saber se é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes.

III.
Razões de decidir

1. A multa diária de R$ 2.000,00 não se mostra desproporcional ou excessiva, considerando a recalcitrância da parte agravante em cumprir a ordem judicial para realização de cirurgia, conforme entendimento do STJ, que permite a revisão do valor das astreintes apenas em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento.

2. A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito, não configurando enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão do valor das astreintes só é admitida em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento da medida. 2. A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.026, §2º; art. 536; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1967587 PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1797113 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Rejeitada a impugnação, a executada foi intimada a depositar o valor remanescente em 48 horas, mas não o fez.

Assim, procedo à tentativa de bloqueio do valor remanescente no valor de R$ 71.239,18.

Aguarde-se 10 dias para consulta resposta.

Defiro a expedição de alvará da quantia incontroversa, já depositada pela executada, no importe de R$ 21.017,93.

Belém/PA, 24 de junho de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA recorre a esta instância defendendo a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

1.
Da Proporcionalidade das Astreintes

A Hapvida sustenta que o valor de R$ 71.239,18, fixado a título de astreintes, é manifestamente desproporcional e exorbitante, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que o valor das multas diárias arbitradas não deve ser mais vantajoso ao credor do que a obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta ao ordenamento jurídico.

Enfatiza que o artigo 537, §1º, do CPC permite a revisão ou exclusão das astreintes a qualquer momento, caso sejam consideradas excessivas ou insuficientes, de modo que, sendo desvirtuada cabe a sua revisão.

2.
Da Impossibilidade de Atualização Monetária sobre as Astreintes

Alega que, por sua natureza coercitiva, as astreintes não admitem a incidência de correção monetária. Invoca o artigo 395 do Código Civil, que estabelece que apenas obrigações indenizatórias podem ser corrigidas monetariamente, sendo tal instituto inaplicável às multas processuais.

Reitera que o acréscimo de correção monetária sobre astreintes desvirtua o caráter coercitivo da penalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte exequente.

3.
Da Inexigibilidade do Título

Sustenta que o título em execução possui caráter provisório, não havendo trânsito em julgado da sentença. Assim, a execução das astreintes seria prematura e poderia gerar danos irreversíveis à agravante, especialmente considerando a elevada quantia envolvida.

Argumenta que a execução provisória impõe um risco desnecessário, dado que o valor pode ser reduzido em instância superior, o que reforça a necessidade de aguardar a decisão definitiva.

4.
Da Irreversibilidade da Medida e da Caução

Destaca o risco de irreversibilidade do levantamento dos valores bloqueados, especialmente considerando que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que comprometeria a restituição dos valores em caso de eventual reforma da decisão. Como medida alternativa, sugere a prestação de caução pela agravada, nos termos do artigo 300, §§1º e 3º, do CPC, para assegurar a reversibilidade da decisão.

5.
Do Desequilíbrio Econômico-Financeiro e da Impenhorabilidade

Sustenta que a ordem de bloqueio afeta o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, uma vez que a receita das operadoras de saúde é coletiva e advém exclusivamente das mensalidades dos beneficiários.

Argumenta que decisões como essa comprometem a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e prejudicam os demais beneficiários.

Desta forma, a manutenção do bloqueio judicial afronta o princípio da segurança jurídica e contraria o interesse público, ao colocar em risco a continuidade da prestação de serviços de saúde.

A Hapvida requer:

1. A concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo e no mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para:

o Excluir ou reduzir o valor arbitrado a título de astreintes, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC;

o Reconhecer a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes;

o Declarar a inexigibilidade do título provisório até o trânsito em julgado da sentença;

Subsidiariamente, requer a prestação de caução pela agravada como condição para o levantamento dos valores bloqueados.

Proferi a Decisão de id. 23552441 não conhecendo o recurso, pelo que transcrevo a ementa:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA ON LINE E A EXXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ASTREINTES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda., insurgindo-se contra decisão que ordenou a penhora on line a expedição de alvará do valor já depositado em Juízo.

2. Pretensão de exclusão ou redução do montante das astreintes, afastamento da correção monetária e reconhecimento da inexigibilidade do título.

II. Questão em discussão

3. A análise envolve (i) a tempestividade do agravo de instrumento e (ii) os requisitos de admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

4. O recurso foi protocolado em 11/11/2024, embora o prazo para interposição tivesse decorrido em 22/07/2024, ultrapassando o limite de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

5. A intempestividade caracteriza-se como vício de admissibilidade recursal, sendo vedado o conhecimento de recurso fora do prazo legal, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento
: "A intempestividade de recurso constitui vício intransponível, impedindo seu conhecimento pelo juízo ad quem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável para o caso específico.

AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (id. 24385471).

A Agravante sustenta que:

A decisão agravada fixou
astreintes em valores excessivos
, o que
desvirtua a finalidade coercitiva
da multa, podendo resultar em enriquecimento ilícito da parte adversa.

A fixação e execução da multa devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal
, evitando a sua utilização como meio de locupletamento.

O artigo 537, §1º, do CPC permite a
modificação da multa
caso se torne insuficiente ou excessiva.

Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de
redução das astreintes
quando exorbitantes.

A aplicação de
correção monetária sobre as astreintes
é indevida, uma vez que elas possuem caráter coercitivo, e não indenizatório.

O bloqueio de valores para pagamento da multa pode resultar em
desequilíbrio econômico-financeiro
da operadora de plano de saúde, prejudicando outros beneficiários.

A medida concedida em liminar pode gerar
prejuízo irreversível
, uma vez que a beneficiária
é assistida pela justiça gratuita
, dificultando a eventual restituição dos valores pagos caso a decisão seja reformada.

O efeito suspensivo foi negado, mas a manutenção da decisão poderá causar
grave prejuízo
, pois os valores bloqueados são desproporcionais.

PEDIDOS

Diante do exposto, a Agravante requer:

a)
A reforma da decisão agravada
, para que o recurso antecedente seja julgado pelo colegiado e provido;

b)
Alternativamente
, caso não haja juízo de retratação, que o processo seja levado à mesa para julgamento na sessão seguinte, conforme o artigo 1.021, §2º, do CPC;

c) A determinação de que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO
, OAB/PA nº 30.043-A.

Juntou preparo.

Contrarrazões no Id 24831663.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente agravo interno.

In casu,
a parte agravante apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão monocrática recorrida, haja vista que, embora tenha arguido a necessidade de reforma do julgado para que seja dado provimento ao agravo de instrumento
, tal fato não condiz com a realidade, visto que a monocrática agravada não conheceu do recurso.

Assim, a monocrática agravada não adentrou no mérito recursal, em razão de não o ter conhecido por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Constata-se, portanto, que o recurso é dissociado da decisão monocrática recorrida, na medida em que refere fundamentos e questiona matéria que não foi enfrentada na decisão agravada.

Ademais, o agravante também não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A exigência de vinculação específica entre o conteúdo das razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada costuma ser relacionada ao princípio da dialeticidade, sobre o qual Nelson Nery Junior, citado por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, leciona:

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Nesse tocante, também ensina Araken de Assis:

"Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto." (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos - 5 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Ademais, o art. 932, III do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Em seu recurso de agravo interno, a parte recorrente apenas reproduziu, na integralidade, os argumentos trazidos na sua petição de agravo de instrumento, irresignando-se tão somente em desfavor da r. decisão de 1º grau, deixando de apresentar qualquer razão hábil a impugnar os fundamentos da decisão agravada (Id 23552441).

O que se verifica das razões recursais é que a parte agravante deixou de demonstrar o eventual equívoco da decisão guerreada, reiterando os termos do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, não havendo coerência entre o que fora decidido na decisão monocrática com os argumentos apresentados neste recurso, é impositivo o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade, tratando-se de recurso inepto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios. 4. Agravo interno não conhecido. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AGT: 00014272620148100054 MA 0079942019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1961336 PR 2021/0268247-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Estando os argumentos apresentados pelo agravante dissociados e incompatíveis com a decisão monocrática objurgada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Descumprido, desse modo, o ônus de impugnação específica imposto pelo artigo 932, III, do CPC, é forçoso deixar de conhecer do agravo interno interposto, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025